Tribunal: TJSP
Processo: 2136625-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que recebeu os embargos com atribuição de efeito suspensivo. Superveniência de sentença de procedência dos embargos com determinação de extinção da execução. Provimento jurisdicional que fez desaparecer o interesse no julgamento deste recurso.
O presente agravo foi interposto contra decisão que recebeu os embargos

Ementa:

Embargos à execução de título extrajudicial. Recurso interposto contra decisão que recebeu os embargos com atribuição de efeito suspensivo. Superveniência de sentença de procedência dos embargos com determinação de extinção da execução. Provimento jurisdicional que fez desaparecer o interesse no julgamento deste recurso.
O presente agravo foi interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo. Sucede que durante o processamento deste recurso, conforme noticiado pelos embargantes e, em consulta aos autos de origem, constatou-se que foi prolatada sentença de procedência dos embargos com determinação de extinção da ação de execução ajuizada pelos embargados. Aquele provimento jurisdicional fez desaparecer o interesse recursal das agravantes.
Agravo não conhecido.